Tribunal: TJMT
Processo: 1000445-52.2019.8.11.0034
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000445-52.2019.8.11.0034
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (REQUERENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OLINTRA MARTINS DA COSTA - CPF: 794.584.911-34 (REQUERENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REQUERIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (REQUERIDO), OLINTRA MARTINS DA COSTA - CPF: 794.584.911-34 (REQUERIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REQUERENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REQUERENTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), OLINTRA MARTINS DA COSTA - CPF: 794.584.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou todos os pareceres descritos nos autos, estando de acordo com o entendimento de não intervenção do Ministério Público nas causas em que as partes são maiores e capazes nas obrigações de fazer.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000445-52.2019.8.11.0034

Origem:

VARA ÚNICA DE DOM AQUINO

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

Recorrido(s):

OLINTRA MARTINS DA COSTA

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

26/10/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE MEDICAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA – RECUSA DE FORNECIMENTO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A reclamante, pessoa idosa, alega que é portadora de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica com Infecção Respiratória Aguda do Trato Respiratório Inferior) – CID J 44, sofre de hipertensão e Diabetes, razão pela qual necessita fazer uso DIÁRIO dos seguintes medicamentos:
Nesina Met 12,5/850 mg; Milgama 150 mg; Vecasten; Labirin 16 mg; Alta D 7.000; Fixacal (carbonato de cálcio 625 mg + vitamina D 200 UI); - Uso Inalatório: Fostair DPI; Seebri 50 mg; e, Noex 32 mg
, conforme Relatório e Receituários Médico.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o tratamento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

Compulsando os autos, verifico a existência de parecer do NAT, do qual, com exceção aos medicamentos Nesina Met (alogliptina+metformina) e Noex (budesonida), este último incluído na listagem SUS, aponta não estarem incluídos em referida listagem, porém, sem indicar qualquer medicamento que sirva como substituto em referido rol.

Verifico ainda o deferimento de liminar, inclusive com levantamento de valores pela parte autora.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do medicamento e demonstrada a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Por fim, verifico que a autora comprovou ter buscado, por diversas vezes, receber o medicamento dos entes públicos, não logrando êxito, o que afasta a preliminar de ausência de interesse de agir.

Em sede de manifestação em 2o Grau, o representante do Ministério Público Estadual, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 40593481).

O dispositivo da sentença mantida:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pleito inicial, com base no art. 487, I, do CPC, para condenar os requeridos a fornecerem a parte autora o fornecimento dos medicamentos
ALOGLIPTINA+METFORMINA (NESINA MET 12,5/850 MG); BENFOTIAMINA MILGAMA 150 MG); MELILOTUS OFFICINALIS L (VECASTEN); BETAISTINA (LABIRIN 16 MG); COLECALCIFEROL (ALTA D 7.000); CARBONATO DE CÁLCIO + VITAMINA D (FIXACAL); - USO INALATÓRIO: DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA + FUMARATO DE FORMOTEROL (FOSTAIR DPI); BROMETO DE GLICOPIRRÔNIO (SEEBRI 50 MG); E,

BUDESONIDA (NOEX 32 MG)
,
tudo
mediante prescrição médica, bem como torno definitiva a medida liminar concedida em ID. 22759758.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

LIMITADA DE OFÍCIO AO VALOR DE 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
A causa está, de ofício limitada, ao valor de 60 salários-mínimos, nos moldes do artigo 2o da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, bem como ausente condenação em honorários advocatícios, eis que se trata do Ministério Público atuando como autor da ação, em substituição legal.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020